Tribunal: STJ
Processo: 0372705-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038739 - RJ(2025/0372705-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: B P C
ADVOGADOS
: JADSON DOS REIS SANTOS - DF054964
SAMANTHA PEPE REIS - DF073458
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. SALVO-CONDUTO
PARA
CULTIVO
DE

PARA
FINS

CANNABIS
SATIVA
MEDICINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de
, em razão da ausência de ilegalidade que justificasse a concessão da
habeas corpus
ordem de ofício. O pedido visava à concessão de salvo-conduto para que agentes
policiais se abstivessem de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente, em
razão da importação, do plantio e utilização da
para tratamento
Cannabis sativa
medicinal.
2. A agravante alegou a necessidade de salvo-conduto para garantir o tratamento à base
de
, destacando que realizou cursos sobre cultivo e extração da planta e
Cannabis sativa
apresentou laudo médico atestando a eficácia do tratamento realizado a partir do cultivo
já realizado por ela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de salvo-conduto
para o cultivo de
para fins medicinais, sem a devida comprovação
Cannabis sativa
documental exigida, como autorização da ANVISA, laudo médico atualizado e laudo
técnico sobre o cultivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, relativamente à comprovação de capacidade para cultivo e manuseio da
planta, a despeito dos documentos juntados, observo se tratar de uma variedade de 5
Documento eletrônico VDA55184812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 2721113d-21a6-4640-a61b-c2f6249cc9f1

(cinco) cursos de 8, 9, 7, 44 e 12 horas, totalizando 80 horas de atividade, não havendo
como precisar a modalidade em que tais cursos foram realizados, qual o conteúdo
programático abordado e se possui o reconhecimento da autoridade sanitária, sendo os
documentos insuficiente para comprovar que a agravante possui a capacidade técnica
mínima necessária para a extração da substância terapêutica da Cannabis sativa.
5. Entendo que a documentação acostada aos autos não traz a segurança necessária ao
deferimento do pedido e não pode ser considerada suficiente para demonstrar por meio

de prova pré-constituída as alegações apresentadas .
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de salvo-conduto para o cultivo de
para fins medicinais
Cannabis sativa
exige documentação idônea e atualizada, incluindo autorização da ANVISA e laudos
2.
médicos e técnicos.
A ausência de tais documentos inviabiliza a concessão do salvo-
conduto. Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos citados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
948.863/SP,
DJEN de
26/3/2025,
8/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 2721113d-21a6-4640-a61b-c2f6249cc9f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038739 - RJ(2025/0372705-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: B P C
ADVOGADOS
: JADSON DOS REIS SANTOS - DF054964
SAMANTHA PEPE REIS - DF073458
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. SALVO-CONDUTO
PARA
CULTIVO
DE

PARA
FINS

CANNABIS
SATIVA
MEDICINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de
, em razão da ausência de ilegalidade que justificasse a concessão da
habeas corpus
ordem de ofício. O pedido visava à concessão de salvo-conduto para que agentes
policiais se abstivessem de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente, em
razão da importação, do plantio e utilização da
para tratamento
Cannabis sativa
medicinal.
2. A agravante alegou a necessidade de salvo-conduto para garantir o tratamento à base
de
, destacando que realizou cursos sobre cultivo e extração da planta e
Cannabis sativa
apresentou laudo médico atestando a eficácia do tratamento realizado a partir do cultivo
já realizado por ela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54861870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: 712317ed-0fbd-4f27-8f9f-7b6ebbc19ae9

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de salvo-conduto
para o cultivo de
para fins medicinais, sem a devida comprovação
Cannabis sativa
documental exigida, como autorização da ANVISA, laudo médico atualizado e laudo
técnico sobre o cultivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, relativamente à comprovação de capacidade para cultivo e manuseio da
planta, a despeito dos documentos juntados, observo se tratar de uma variedade de 5
(cinco) cursos de 8, 9, 7, 44 e 12 horas, totalizando 80 horas de atividade, não havendo
como precisar a modalidade em que tais cursos foram realizados, qual o conteúdo
programático abordado e se possui o reconhecimento da autoridade sanitária, sendo os
documentos insuficiente para comprovar que a agravante possui a capacidade técnica
mínima necessária para a extração da substância terapêutica da Cannabis sativa.
5. Entendo que a documentação acostada aos autos não traz a segurança necessária ao
deferimento do pedido e não pode ser considerada suficiente para demonstrar por meio

de prova pré-constituída as alegações apresentadas .
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de salvo-conduto para o cultivo de
para fins medicinais
Cannabis sativa
exige documentação idônea e atualizada, incluindo autorização da ANVISA e laudos
2.
médicos e técnicos.
A ausência de tais documentos inviabiliza a concessão do salvo-
conduto. Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos citados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
948.863/SP,
DJEN de
26/3/2025,
8/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por
, contra decisão
B P C
monocrática que denegou a ordem de
(fls. 148-154).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54861870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: 712317ed-0fbd-4f27-8f9f-7b6ebbc19ae9

A agravante sustenta a necessidade de concessão de salvo-conduto tendo em
vista a imprescindibilidade do tratamento à base de Cannabis sativa.
Ressalta que, na hipótese dos autos, busca desde 2023 aprender as técnicas
necessárias para a extração dos compostos necessários ao seu tratamento, tendo realizado
5 (cinco) cursos distintos para aprender sobre o cultivo e a extração da planta da
. (fl. 171).
cannabis sativa
Destaca trecho do seu laudo médico evolutivo, no qual o profissional que a
acompanha atesta a eficácia do tratamento realizado a partir do cultivo que já é realizado
por ela, reforçando o risco da interrupção do tratamento à recidiva dos sintomas prévios
que a acometida com potencial impacto na qualidade de vida.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada, sob pena de que esta seja mantida por seus próprios
fundamentos.
Na hipótese, não verifico razões capazes de alterar a compreensão
anteriormente firmada, pois, conforme restou consignado na decisão monocrática
combatida, entendo que não restou demonstrado por meio de prova pré-constituída que
os requisitos exigidos para a concessão do pedido tenham sido devidamente preenchidos.
Inicialmente, lembro que a matéria, embora afetada à Terceira Seção desta
Corte, pelo menos até agora, não foi apreciada na perspectiva da sistemática dos recursos
repetitivos. O entendimento firmado naquela oportunidade não carregou consigo efeito
vinculante. E não parece madura, assim como não parecia naquela oportunidade,
suficiente para gerar uma padronização decisória em todo país.
Registro, ainda, que, recentemente, em 13 de novembro de 2024, em sede de
Incidente de Assunção de Competência no
os Ministros da
Resp n. 2.024.250/PR,
Primeira Seção enfrentaram a questão da
, sob o enfoque do Direito
Cannabis sativa
Administrativo, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses:
Documento eletrônico VDA54861870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: 712317ed-0fbd-4f27-8f9f-7b6ebbc19ae9

"1. Nos termos dos arts. 1o, parágrafo único, e 2o, caput, da
(Lei de Drogas), não pode ser considerado proscrito
Lei n. 11.343/2006
o cânhamo industrial (Hemp), variedade da Cannabis com teor de
Tetrahidrocanabinol (THC) inferior a 0,3%, porquanto inapto à
produção de drogas, assim entendidas substâncias psicotrópicas capazes
de causar dependência;
2. De acordo com a Convenção Única sobre Entorpecentes
(Decreto n.
) e a
(Lei de Drogas),
54.216/1964
Lei n. 11.343/2006
compete ao Estado brasileiro estabelecer a política pública atinente ao
manejo e ao controle de todas as variedades da Cannabis, inclusive o
cânhamo industrial (Hemp), não havendo, atualmente, previsão legal e
regulamentar que autorize seu emprego para fins industriais distintos
dos medicinais
farmacêuticos, circunstância que impede a atuação
e/ou
do Poder Judiciário;
3, À vista da disciplina normativa para os usos médicos e/ou
farmacêuticos da Cannabis, as normas expedidas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA (Portaria
n.
e
SVS/MS
344/1998
RDC n.
) proibindo a importação de sementes e o manejo
327/2019
doméstico da planta devem ser interpretadas de acordo com as
disposições da
não alcançando, em consequência, a
Lei n. 11.343/2006,
variedade descrita no item I (cânhamo industrial - Hemp), cujo teor de
THC é inferior a 0,3%;
4. É lícita a concessão de autorização sanitária para plantio,
cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial
(Hemp) por pessoas jurídicas, para fins exclusivamente medicinais e/ou
farmacêuticos atrelados à proteção do direito à saúde, observada a
regulamentação a ser editada pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA e pela União, no âmbito de suas respectivas
atribuições, no prazo de 06 (seis) meses, contados da publicação deste
acórdão; e
5. Incumbe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA e à União, no exercício da discricionariedade administrativa,
avaliar a adoção de diretrizes destinadas a obstar o desvio ou a
destinação indevida das sementes e das plantas (e. g. rastreabilidade
genética, restrição do cultivo a determinadas áreas, eventual
necessidade de plantio indoor ou limitação quantitativa de produção
nacional), bem como para garantir a idoneidade das pessoas jurídicas
habilitadas a exercerem tais atividades (e. g. cadastramento prévio,
regularidade
ausência de anotações criminais dos
fiscal/trabalhista,
responsáveis
e demais empregados), sem
técnicos/administrativos
prejuízo de outras medidas para preservar a segurança na respectiva
cadeia produtiva
comercial."
e/ou

Na oportunidade, a autorização sanitária se restringiu, conforme
expressamente consignado pela Primeira Seção, a pessoas jurídicas, excluindo-se,
portanto, a possibilidade de concessão de autorização sanitária para a importação de
Documento eletrônico VDA54861870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: 712317ed-0fbd-4f27-8f9f-7b6ebbc19ae9

sementes, cultivo e comercialização de cânhamo industrial (Hemp), variedade da planta
Cannabis Sativa L. com alta concentração de CBD e baixo teor de THC (inferior a
0,3%), a pessoas físicas.
Ao enfrentar a matéria, restou reconhecida a inércia regulamentar do Poder
Público acerca do cultivo e comercialização da
no Brasil, o que gera um
Cannabis
impacto negativo no acesso de pacientes ao tratamento qualificado de suas patologias.
Assim, foi determinado o prazo de 06 (seis) meses – o qual se finda em maio de 2025 -
para que a ANVISA e a União editem regulamentação para a concessão de autorização
sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial
por pessoas jurídicas para fins exclusivamente medicinais.
É inegável, portanto, que houve um avanço administrativo em relação à
matéria, o qual, inclusive, é o cerne da discussão que embasou o entendimento
majoritário firmado pela Terceira Seção, que diante da omissão estatal em regulamentar
o plantio da
para uso medicinal, vislumbrou a possibilidade de
Cannabis sativa
concessão de salvo-conduto pela justiça criminal para garantir que pessoas físicas
pudessem importar sementes de maconha e cultivá-las em suas residências com a
finalidade de terem acesso ao tratamento terapêutico por elas almejado.
A regulamentação da matéria pelas autoridades competentes, a qual está
próxima de se efetivar, diante da determinação realizada por esta Corte e do próprio
movimento interno da ANVISA de atualizar a regulamentação da RDC
que
327/2019,
prevê as regras para que produtos à base de
possam ser autorizados no país e
Cannabis
vendidos no varejo farmacêutico, ensejará inegavelmente uma alteração no contexto
fático-jurídico apto a justificar um novo enfrentamento da matéria oportunamente.
De outro lado, atento ao que foi decidido pela Terceira Seção e dos critérios
jurisprudenciais que vem sendo adotados para a concessão de salvo-conduto, há questões
que merecem ser detidamente analisadas de forma individualizada no caso concreto, a
fim de garantir à sociedade a segurança jurídica necessária, pilar do Estado Democrático
de Direito.
Ao acionar a justiça criminal com a finalidade de pleitear o salvo-conduto
para a importação de sementes de
e o cultivo caseiro do vegetal,
Cannabis sativa
incumbe ao requerente comprovar por meio de documentos: a) possuir capacidade
técnica para manejo e extração artesanal dos produtos a partir das plantas; b) autorização
especial da ANVISA para importação excepcional de produtos derivados de Cannabis,
respeitando-se o prazo de validade constante no documento, nos termos da RDC n.
da ANVISA; c) prescrição de receita médica emitida por profissional
660/2022
habilitado que realize o acompanhamento do paciente, devendo conter o nome do
Documento eletrônico VDA54861870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: 712317ed-0fbd-4f27-8f9f-7b6ebbc19ae9

paciente e do produto, posologia, data, assinatura e número do registro profissional do
prescritor em seu conselho de classe, conforme determina a RDC n.
da
660/2022
ANVISA; d) laudo médico emitido por profissional especializado que faça o
acompanhamento contínuo do paciente, no qual contenha o seu histórico médico
detalhado, bem como atestando fundamentadamente a eficácia do medicamento para o
tratamento da patologia, sua segurança, inexistência de fármacos similares que sejam
fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS - e a demonstração da
imprescindibilidade clínica do tratamento à base de
, indicando quais
Cannabis
tratamentos convencionais já foram realizados e que não tiveram sucesso no caso
específico do paciente; e) laudo técnico firmado por engenheiro agrônomo detalhando a
quantidade de sementes e plantas necessárias anualmente para o tratamento indicado, o
qual deve ser devidamente assinado, datado e estar em consonância com a prescrição
médica apresentada, e f) comprovação da incapacidade financeira de custear a
importação e aquisição do medicamente prescrito em sua versão já industrializada.
A comprovação de todos os requisitos, cumulativamente, é indispensável para
garantir a segurança do próprio paciente e da sociedade, uma vez que é dever do Estado
tutelar a saúde pública.
A necessidade de comprovação de aptidão técnica para o manuseio e extração
artesanal da
é imprescindível, não sendo suficiente a juntada de
Cannabis sativa
certificado de realização de curso sobre técnicas de plantio e cultivo de
em
Cannabis
modalidade unicamente online, com duração incompatível com a
necessária
expertise
para a realização desse tipo de procedimento técnico e sem a indicação de um conteúdo
programático ministrado por entidades que possuam reconhecimento ou credenciamento
junto à ANVISA.
Não é crível que um curso de baixa carga horária possa conferir ao interessado
a capacidade técnica necessária para extrair da planta a substância medicamentosa e com
precisão de dosagem, especialmente ao se ponderar que médicos, farmacêuticos e
bioquímicos se dedicam e estudam por anos para adquirirem formação profissional capaz
de conferir a segurança necessária para lidar com este tipo de demanda.
Da mesma forma, o laudo médico deve ser assinado por um profissional
especializado no tipo específico de patologia que acomete o paciente, bem como que seja
o responsável por seu acompanhamento por um período mínimo necessário ao
conhecimento de seu histórico e das consequências médicas acarretadas por outros
tratamentos realizados com fármacos tradicionais e que não tenham atingido o objetivo
terapêutico, o que deve estar detalhado e especificado em laudo atualizado.
Documento eletrônico VDA54861870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: 712317ed-0fbd-4f27-8f9f-7b6ebbc19ae9

Na hipótese dos autos, verifico que o impetrante juntou aos autos certificado
"CURSO DE CULTIVO DE CANNABINOIDIS emitido pela APEPI com carga
"
horária de 8 (oito) horas de atividades (fl. 55); certificado de "CURSO DE CULTIVO
INDOOR E OUTDOOR DE CANNABIS MEDICINAL" emitido pela UNICANNA,
com carga horária de 9 (nove) horas de atividades (fl. 56); certificado de "Curso
Presencial Experience Day - de Cultivo & Extração de
. Online - via
Cannabis Sativa L
You Tube" ministrado pela Associação Cannábica Cultivando o Bem, com carga horária
de 7 (sete) horas de atividades teóricas (fl. 57); certificado do "X Curso sobre o uso
terapêutico da
emitido pela UNIFESP com carga horária total de
Cannabis sativa L"
44 (quarenta e quatro) horas de atividades, sendo 16 horas de atividades práticas e 28
horas de atividades teóricas (fl. 58) e certificado do Curso "Workshop Gelo e Água: A
arte da Extração" emitido pelo Instituto de Pesquisa e Educação Sala 710 com carga
horária de 12 (doze) horas de atividades (fl. 59).
, observo se tratar de uma variedade de 5 (cinco) cursos de 8, 9, 7, 44 e
In casu
12 horas, totalizando 80 horas de atividade, não havendo como precisar a modalidade em
que tais cursos foram realizados, qual o conteúdo programático abordado e se possui o
reconhecimento da autoridade sanitária, sendo os documentos insuficiente para
comprovar que a agravante possui a capacidade técnica mínima necessária para a
extração da substância terapêutica da
(fls. 55-59).
Cannabis sativa
Entendo que a documentação acostada aos autos não traz a segurança
necessária ao deferimento do pedido e não pode ser considerada suficiente para
demonstrar por meio de prova pré-constituída as alegações apresentadas. Nesse sentido:
"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES E CULTIVO DE CANNABIS
SATIVA
PARA
FINS
MEDICINAIS.
SALVO-CONDUTO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de ilegalidade que
justificasse a concessão da ordem de ofício. O pedido visava à
concessão de salvo-conduto para que agentes policiais se abstivessem
de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente, em razão
importação, do plantio e utilização da cannabis sativa para tratamento
medicinal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
concessão de salvo-conduto para o cultivo de cannabis sativa para fins
medicinais, sem a devida comprovação documental exigida, como
autorização da ANVISA e laudo médico atualizado atualizados e laudo
técnico sobre o cultivo.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54861870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: 712317ed-0fbd-4f27-8f9f-7b6ebbc19ae9

3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que a documentação apresentada pelo
agravante estava desatualizada e insuficiente para comprovar a
necessidade do tratamento e a capacidade técnica para o cultivo.
4. A ausência de autorização da ANVISA, laudo médico
atualizado e laudo técnico de engenheiro agrônomo inviabiliza a
concessão do salvo-conduto, conforme entendimento consolidado do
Tribunal Superior.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de salvo-conduto para
o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais exige documentação
idônea e atualizada, incluindo autorização da ANVISA e laudos
médicos e técnicos. 2. A ausência de tais documentos inviabiliza a
concessão do salvo-conduto."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais
específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
754.849/SP,
07.05.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
198.124/SP,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
948.863/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
8/4/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54861870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:05
Código de Controle do Documento: 712317ed-0fbd-4f27-8f9f-7b6ebbc19ae9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.038.739 / RJ
Número Registro: 2025/0372705-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50034501720254025101
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JADSON DOS REIS SANTOS
ADVOGADOS : JADSON DOS REIS SANTOS - DF054964
SAMANTHA PEPE REIS - DF073458
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
PACIENTE
: B P C
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : B P C
ADVOGADOS : JADSON DOS REIS SANTOS - DF054964
SAMANTHA PEPE REIS - DF073458
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
Documento eletrônico VDA55149209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: d4d441a4-5d46-4317-91f1-531df763ddf8

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: d4d441a4-5d46-4317-91f1-531df763ddf8